Tribunal: TJSP
Processo: 2250466-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo agravante, mantendo a penhora no rosto dos autos – Alegação de que a dívida está garantida por outra penhora de bem imóvel de propriedade do devedor Hamilton Ruiz - Improcedência do inconformismo - A finalidade do processo executivo é a célere satisfação do crédito

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo agravante, mantendo a penhora no rosto dos autos – Alegação de que a dívida está garantida por outra penhora de bem imóvel de propriedade do devedor Hamilton Ruiz - Improcedência do inconformismo - A finalidade do processo executivo é a célere satisfação do crédito exequendo – Penhora em dinheiro que tem preferência sobre imóveis. art. 835, I, do CPC - Em relação ao pleito de liberação de ao menos 10% do montante disponível nos autos do processo sobre o qual recaiu a penhora no rosto dos autos, uma vez que o percentual em questão não é de sua titularidade, mas sim de seus advogados, é questão que não foi objeto da decisão hostilizada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Manutenção da decisão agravada – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
Registro: 2020.0001047687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250466-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante
ESPÓLIO DE NELSON ESTEVES, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDIO DE
LIVRE ADMISSÃO DE ITAI, PARANAPANEMA, AVARÉ - SICOOB
CREDICERIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
VOTO no 32392
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250466-82.2020.8.26.0000
COMARCA: CERQUEIRA CESAR
AGRAVANTE : ESPÓLIO DE NELSON ESTEVES
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ITAÍ, PARANAPANEMA, AVARÉ SICOOB CREDICERIPA
Agravo de instrumento Ação monitória Insurgência em
face de decisão que rejeitou impugnação à penhora
apresentada pelo agravante, mantendo a penhora no rosto
dos autos Alegação de que a dívida está garantida por
outra penhora de bem imóvel de propriedade do devedor
Hamilton Ruiz - Improcedência do inconformismo - A
finalidade do processo executivo é a célere satisfação do
crédito exequendo
Penhora em dinheiro que tem
preferência sobre imóveis. art. 835, I, do CPC - Em relação
ao pleito de liberação de ao menos 10% do montante
disponível nos autos do processo sobre o qual recaiu a
penhora no rosto dos autos, uma vez que o percentual em
questão não é de sua titularidade, mas sim de seus
advogados, é questão que não foi objeto da decisão
hostilizada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição

Manutenção da decisão agravada Recurso não conhecido
em parte e na parte conhecida, desprovido.
1.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, com pedido de efeito ativo, tirado contra
decisão de 89/30, que em ação monitória, rejeitou a
impugnação à penhora apresentada pelo agravante.
Sustenta o recorrente que se trata de ação
monitória em fase de execução de sentença movida pela
empresa agravada em face de Hamilton Ruiz, devedor
principal, e da parte agravante, Espólio de Nelson
Esteves, esta na qualidade de devedor secundário em razão
de ter figurado como avalista na operação de crédito que
originou a ação, que tem como valor original a cifra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
R$10.000,00. O feito teve os seus trâmites regulares,
inclusive com diversas propostas de acordo formuladas
pelo devedor principal e recusadas pela parte agravada, e
com a ocorrência de penhora sobre parte ideal de
12,51141% do imóvel descrito na matrícula de n.o 16.869
do CRI de Cerqueira César, de propriedade de Amilton, o
que fora avaliado em R$88.476,67. Já em vias de
designação de leilão judicial para expropriação do bem, a
parte exequente postulou, por meio da petição de fls.
341/342 dos autos de origem, a penhora no rosto dos autos
de n.o 1001678-57.2016.8.26.0136, no âmbito do qual a
parte ora agravante teria crédito prestes a ser
levantado, pedido este que fora deferido por meio da
decisão de fls. 345/346 (fls. 02).
Afirma que a ordem legal de penhora não se
mostra absoluta, podendo ser posta em prática de acordo
com as particularidades de cada caso. Resta claro que, no
presente caso, diversos são os motivos pelos quais seria
de rigor a manutenção de penhora original, que recaiu
sobre parte ideal do imóvel do devedor principal. De
início, diga-se ser adequada a manutenção da penhora
original justamente por recair sobre bem que compõe o
patrimônio do próprio devedor principal, e não de
terceiro que figurou no negócio como mero devedor
subsidiário, nos parecendo nada mais do que justo que,
primeiro, se já existe bem do devedor principal
penhorado, seja procedida a tentativa de expropriação
deste. Demais disso, há de se considerar que o crédito
exequendo, no valor atualizado em junho de 2020 em R$
33.399,61, se mostra maior do que o valor disponível nos
autos de n.o 1001678-57.2016.8.26.0136, razão pela qual,
de qualquer modo, para a satisfação da integralidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
crédito exequendo, seria necessário a continuidade da
penhora e expropriação de parte ideal do imóvel já
penhorado inexistir embasamento fático algum para a
arguição de que, em razão da menor liquidez, a manutenção
da
penhora
sobre
o
imóvel
inicialmente
penhorado
importaria em prejuízos à parte exequente. A arguição do
benefício da ordem poderiam ser realizada em qualquer
momento no âmbito do cumprimento de sentença, e
efetivamente o foi quando da primeira manifestação da
parte interessada, sendo absolutamente desnecessário que
ocorra na fase de conhecimento (fls. 03/04).
Pede seja acolhida sua impugnação a penhora
ofertada
em
primeiro
grau,
mantendo-se
a
penhora
incialmente realizada em bem de propriedade do devedor
principal, e liberando-se o numerário de titularidade da
parte agravante, devedora subsidiária, inclusive em razão
de o montante em questão se mostrar insuficiente para a
satisfação da integralidade do crédito exequendo, o que
importaria na necessidade de expropriação do imóvel em
qualquer hipótese (fls. 04).
Requer,
ainda,
em
sendo
rejeitados
os
argumentos ventilados neste recurso, o que se admite
apenas
por
cautela
profissional,
postula-se
pela
liberação de ao menos 10% do montante disponível nos
autos do processo sobre o qual recaiu a penhora no rosto
dos autos, uma vez que o percentual em questão não é de
titularidade da parte agravante, devedora secundária. O
montante em questão, na realidade, diz respeito a
honorários advocatícios de sucumbência, estes impenhoráveis por sua natureza alimentar e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
titularidade dos advogados da parte agravante, esta que
figurou como exequente nos autos sobre o qual recaiu a
penhora no rosto dos autos, conforme se verifica dos
documentos anexos, quais sejam, cópia da petição inicial
e despacho que arbitrou os honorários em questão (fls.
04).
Considerando que o imóvel penhorado poderia
satisfazer a integralidade do crédito exequendo, o mesmo
não ocorrendo com o numerário de titularidade da parte
agravante, e considerando que a expropriação do imóvel
deverá necessariamente ser realizada para satisfação da
integralidade do crédito exequendo, postula-se, de modo
subsidiário, e em observância aos princípios da economia
e celeridade processual, com ênfase na eficiência, que o
levantamento do valor disponível nos autos objeto de
penhora seja realizado pela parte agravada somente no
caso de insucesso na expropriação do imóvel, período
durante o qual o numerário poderá permanecer à disposição
do juízo nos autos em que se encontram, medida esta que
resguardará os direitos de todos os envolvidos (fls. 05).
Em
suma,
clama
pela
reforma
da
decisão
agravada, com o consequente levantamento da penhora no
rosto dos autos efetuada, objeto de discussão (fls. 05).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição do postulado efeito suspensivo, dispensada
resposta da parte contrária.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
2.
Transcreve-se
abaixo
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos.
Fls. 351/353: Trata-se de impugnação à
penhora apresentada por Espólio de Nelson Esteves
alegando ser devedor subsidiário, sendo que o
devedor principal possui bens suficientes para a
satisfação do crédito, inclusive com penhora de
parte ideal de imóvel rural de sua propriedade.
Requer o levantamento da penhora no rosto dos
autos efetuada às fls. 350.
Houve resposta (fls. 360/362).
É o relatório.
A r. sentença de fls. 186/190 rejeitou os
embargos monitórios opostos pelo impugnante e
constituiu, de pleno direito, o título executivo
judicial em favor da exequente no valor de
R$16.290,03, decorrente de contrato de abertura
de crédito firmado entre as partes.
O título judicial não fez qualquer ressalva
quanto à responsabilidade subsidiária do impugnante. Ao contrário, houve expresso
reconhecimento de que o impugnante era devedor da
quantia ora cobrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
Além
disso,
observo
que
a
alegada
responsabilidade subsidiária não foi suscitada em
sede de embargos monitórios, mas apenas nesta
fase de cumprimento de sentença, quando já
formado o título executivo judicial em desfavor
do impugnante. E mesmo na cédula de crédito
bancário emitida pelo coexecutado Amilton Ruiz,
verifica-se
que
o
impugnante
figurou
como
avalista, de modo que era mesmo solidariamente
responsável pelo débito (fls. 105/109).
Considerando a ordem de preferência da
penhora estabelecida no artigo 835 do Código de
Processo
Civil,
a
constrição
de
dinheiro
prevalece sobre bens imóveis, lembrando que a
execução é realizada no interesse do credor.
Portanto,
nada
impede
a
manutenção
da
penhora de fls. 350 para satisfação do crédito
exequendo, já que mais vantajoso para o credor.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação à
penhora de fls. 351/353.
Cancele-se
a
audiência
de
conciliação
designada às fls. 339, tendo em vista que
subsistem as restrições de acesso ao Fórum em
razão da pandemia de Covid-19, o que impede a
realização do ato. Não obstante, ressalto que as
partes
podem
buscar
composição
amigável
independente da participação do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
Libere-se a pauta.
Manifeste-se
a
exequente
em
termos
de
prosseguimento.
Int.” (fls. 89/90).
Inicialmente, importante consignar que o que
está em julgamento neste agravo é o cabimento ou não da
penhora do no rosto dos autos determinada pelo magistrado
'a quo' na demanda ora discutida. Não cabe a esta Corte,
em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão
interlocutória proferida.
Sendo assim, quanto ao pleito de “liberação de
ao menos 10% do montante disponível nos autos do processo
sobre o qual recaiu a penhora no rosto dos autos, uma vez
que o percentual em questão não é de titularidade da
parte agravante, devedora secundária e sim de seus
advogados” (fls. 04), é questão que não foi objeto da
decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste
recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Pois bem. Como é cediço, a execução ocorre pelo
modo menos gravoso ao devedor, mas observado o interesse
do credor.
Não há dúvida de que a penhora em dinheiro, por
sua maior liquidez, é de melhor interesse do credor, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
por isso tal espécie de penhora prefere aos demais bens
(art.
835,
I,
do
CPC),
inclusive
bem
imóvel
e
independente do valor.
Assim, a alegação de que o crédito da agravada
já está garantido pela penhora realizada no imóvel de
propriedade do também devedor, Hamilton Ruiz, não socorre
o agravante, porque o bem imóvel está abaixo do dinheiro
na ordem de preferência das penhoras.
Importante registrar, ainda, que ao contrário
do que afirma o agravante (fls. 03), o mesmo ostenta
qualidade
de
devedor
solidário e não subsidiário,
bastando conferir-se nos autos.
Ademais, não se pode admitir a pretensão do
Impugnante/agravante
em
buscar
o
prolongamento
da
execução, com eventual leilão de imóvel o qual existe a
incerteza
da
arrematação
e
por
consequência
do
recebimento do crédito.
Também não é possível, aferir-se a veracidade
da alegação de que o crédito ora executado, seria maior
do que o disponível nos autos no qual formalizada a
penhora no rosto dos autos (no 1001678-57.2016.8.26.0136
2a Vara Cível deste Juízo), posto que não se tem
informações no autos de seu valor.
Assim, se é verdade que a execução deve se dar
pelo modo menos gravoso para o devedor, não é menos
verdade que ela deve realizar-se no interesse do
exequente, nos termos do artigo 797, Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2250466-82.2020.8.26.0000 Cerqueira Cesar Voto no 32392
Civil, visando abreviar o fim do processo e a célere
satisfação do crédito.
Fica, pois, mantida a constrição determinada.
Portanto, afastadas todas as alegações do
agravante, de rigor a manutenção da decisão agravada por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Neste contexto, não se conhece em parte do
recurso e na parte conhecida, nega-se provimento.
JACOB VALENTE
Relator